Tribunal: STF
Processo: HC 203020
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus 140.880/SP, submetido à relatoria do Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador convocado).
    Consta do autos, em síntese, que o paciente foi denunciado pela prática do crime de lavagem de dinheiro (art. 1º, §1º, II, da Lei 9.613/1998).
    De acordo com a denúncia: 
    I- Introdução. Dos fatos e fundamentos jurídicos. 
    Trata-se de Procedimento Investigatório Criminal n° 24/17, instaurado a partir de depoimentos e documentos fornecidos pela empresa CCCC - Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A, em Acordo de Colaboração Premiada firmada com o Ministério Público do Estado de São Paulo, pelo GEDEC. 
    No início de 2011, houve alteração da equipe da Secretaria de Transportes do DERSA. Eugênio Auler Neto (colaborador) era diretor comercial e institucional sul e sudeste da CCCC, e nesta condição profissional, fazia visitas à Secretaria buscando uma aproximação de contatos. A CCCC tinha especial interesse em um projeto de construção de um sistema viário de ligação entre Santos e Guarujá, que estava em estudo naquela Secretaria, com chances de ser encampado pelo Governo Estadual. A “aproximação” junto às empresas e autarquias do Governo do Estado de SP estava a cargo de seu gerente comercial – Alessandro Vieira Martins. Decorreu a seguinte situação de pagamento indevido de propina: 
    II. Crime de Corrupção. O Estratagema.
    Em uma das visitas à Secretaria de Logística e Transporte do Governo do Estado de São Paulo (SLT), em data incerta do primeiro semestre de 2012, o Secretário Adjunto Moacir Rosseti solicitou a Emilio Eugênio Auler Neto, da CCCC, uma “ajuda”, justificando que precisava custear a Secretaria para complementação de salário dos funcionários comissionados. Emilio Eugenio Auler Neto (CCCC) anuiu com o pedido, visando estreitar as relações e evitar que “as portas se fechassem”. Esclareceu, entretanto, àquele Secretário, a dificuldade para que a empresa realizasse pagamentos em espécie em face dos controles internos da CCCC e compliance. Então, para viabilizar o recebimento da propina, Moacir Rosseti indicou pessoa de sua confiança para a realização dos pagamentos, alguém que tivesse condições de emitir NFs falsas (frias), ocultando ou dissimulando o pagamento. Tratava-se de Orlando La Bella Filho. Ele poderia viabilizar a elaboração de um contrato falso (“frio”) de prestação de serviços para o pagamento de R$ 250.000,00 para a Secretaria. Esta seria, enfim, uma possibilidade de estreitar o relacionamento com a Secretaria de Logística e Transporte do Governo do Estado de São Paulo, inclusive para eventuais oportunidades futuras. Eugênio Auler Neto então repassou o contato de Orlando La Bella Filho a Alessandro Vieira Martins (CCCC), que operacionalizou o pagamento combinado, firmando contrato falso (“frio”), com a empresa LBR Engenharia e Consultoria Ltda, de propriedade de Orlando La Bella Filho, em 16/04/2012, cujo objeto seria “Prestação de serviços de consultoria na área de engenharia para a contratante no âmbito dos projetos ETE Barueri, em prospecção pela contratante no estado de São Paulo”, no valor de R$ 308.495,75, pago em 01/08/2012. A diferença entre o valor solicitado e o efetivamente pago deveu-se à inclusão dos impostos e custos de geração dos recursos. 
    Para operacionalizar a fraude e a prática da corrupção, Orlando La Bella Filho (LBR) foi procurado por um antigo amigo, Ilso Tamelini, assessor da Secretaria de Logística e Transportes do Estado de São Paulo, da qual Moacir Rosseti era Secretário Adjunto. Ilso Tamelini lhe indagou da possibilidade da sua empresa, a LBR Engenharia e Consultoria Ltda, emitir uma Nota Fiscal de serviços fictícia para dar suporte a uma doação da empreiteira Camargo & Correa, no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) para a campanha dos candidatos a prefeito do PSDB daquele ano de 2012. 
    Na ocasião em que Ilso Tamelini procurou Orlando La Bella Filho, ele disse que tinha sido o próprio então Secretário Adjunto Moacir Rosseti que lhe havia solicitado que providenciasse a Nota Fiscal em questão com alguma empresa de sua confiança pessoal. 
    Orlando La Bella Filho e Ilso Tamelini eram amigos de longa data, por cerca de 20 anos, e por esta razão, e também “por grande dose de ingenuidade”, segundo o próprio Orlando declarou, ele acabou concordando com a solicitação. Na ocasião Ilso Tamelini lhe informara que a Camargo & Correa, para fazer a doação, exigia que fosse feita através de uma empresa de confiança e que, como a LBR Engenharia e Consultoria Ltda era uma empresa de conceito sólido no mercado de assessoria e fiscalização em serviços de engenharia, tinha o perfil adequado para emitir a referida Nota Fiscal. Orlando La Bella Filho aquiesceu ao pedido do amigo, segundo alegou, apenas por amizade, “sem ter recebido absolutamente nada em troca, nem qualquer tipo de favorecimento seja para si, seja para sua empresa”. 
    Posteriormente Orlando La Bella Filho ligou para um dos diretores que assinam o referido contrato de prestação de serviços que lhe fora encaminhado, Jorge Arnaldo C. Yazbec, para fornecer os dados da LBR Engenharia e Consultoria Ltda. Segundo afirmou, este foi o único contato que teve com a empreiteira. Depois recebeu na sede de sua empresa o “Contrato de Prestação de Serviços de Consultoria” já preenchido e pré-datado de 16.04.2012. O documento de recebimento interno da LBR Engenharia e Consultoria Ltda. dá conta de que o contrato (falso) de prestação de serviços efetivamente havia sido entregue em sua empresa na data de 04/07/2012.
    Consoante se verifica da cláusula 5 do contrato, o prazo de duração dos serviços foi estipulado em três meses, sendo que o seu pagamento integral se daria ao término dos supostos serviços, razão pela qual o contrato foi pré-datado do mês de abril e a nota fiscal foi emitida pela LBR Engenharia e Consultoria Ltda. somente em 02/07/2012. Nenhum serviço foi realizado. 
    O contrato era falso, e foi formalizado apenas para justificar o pagamento daquela propina solicitada. 
    [...]
    III.3. A Lavagem de Dinheiro
    A partir das claras evidências da prática de crime de corrupção praticado pelo acusado Moacir Rosseti, em cobrança de pagamento indevido (propina) por representantes da empresa CCCC, e considerando que a empresa informou não poder pagar diretamente a ele em espécie, formou-se um estratagema para o recebimento indireto do dinheiro, através da elaboração de um contrato falso de prestação de serviços com a empresa LBR Engenharia e Consultoria Ltda. Esse foi o mecanismo utilizado para dissimular a origem do valor líquido da propina - R$ 289.523,26 (duzentos e oitenta e nove mil e quinhentos e vinte e três reais e vinte e seis centavos). 
    Orlando La Bella Filho – na condição de colaborador, apresentou ao Ministério Público/SP (GEDEC) cópia da Nota Fiscal no valor bruto de R$ 308.495,76 (trezentos e oito mil e quatrocentos e noventa e cinco reais e setenta e seis centavos), bem como um documento que comprova o efetivo pagamento do valor líquido de R$ 289.523,26 (duzentos e oitenta e nove mil e quinhentos e vinte e três reais e vinte e seis centavos), feito pela empresa CCCC - Camargo Correa à LBR Engenharia e Consultoria Ltda. 
    Este mesmo valor foi encontrado no afastamento de sigilo bancário da empresa – uma transferência bancária da empresa CCCC à empresa LBR Engenharia e Consultoria Ltda no valor de R$ 289.523,26. 
    [...]
    Tão logo foi formalizado o pagamento da CCCC (Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A) para a empresa LBR, o que aconteceu no dia 1º/08/2012, como comprova o extrato bancário da LBR5 , bem como os dados da QSB6 , Orlando La Bella Filho repassou o montante integral recebido pela LBR para o seu amigo assessor da Secretaria dos Transportes do Estado de São Paulo. 
    O próprio Ilso Tamelini foi pessoalmente até o escritório da LBR Engenharia e Consultoria Ltda buscar o valor de R$ 289.523,26 em espécie, que Orlando La Bella Filho acondicionou em uma sacola de papel com alças. 
    Orlando La Bella Filho apresentou ainda ao GEDEC-MP/SP cópia dos “Relatórios de Progresso”, dando conta do andamento dos serviços, firmados por ele mesmo e datados respectivamente de 25 de abril e 8 de maio de 2012; sendo que tais relatórios são igualmente falsos - fictícios e não foram efetivamente produzidos por Orlando La Bella Filho ou por sua empresa, mas vieram em algum pen-drive da própria empresa CCCC (Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A) para que fossem impressos em papel da LBR e depois encaminhados para a empreiteira para que ela produzisse prova no sentido de que os trabalhos descritos no contrato de serviços teriam sido devidamente realizados. 
    Orlando La Bella Filho recebeu na sede da LBR a visita de seu amigo Ilso Tamelini que não fez senão confirmar o teor do que foi declarado por Orlando La Bella Filho, consoante gravação (clandestina) de áudio que ele produziu e apresentou ao GEDEC - Ministério Público de São Paulo. Também foram apresentados, em pen-drive, as imagens de Ilso Tamelini, por ocasião de seu ingresso e saída do prédio onde se situa a LBR Engenharia e Consultoria Ltda. 
    [...] 
    Buscando o trancamento da ação penal, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem, nos termos da seguinte ementa (Doc. 3):
    Habeas Corpus. Paciente denunciado por incurso no artigo 1° §1° II da Lei n° 9.613/98. Trancamento da ação penal, sob o argumento de atipicidade da conduta, de não estar configurado o crime imputado, bem como de ausência de dolo específico. Inadmissibilidade. Peça acusatória que atende a todos os requisitos legais. Questões suscitadas que dependem de apreciação profunda das provas, impossível de ser feita nos estreitos limites do “writ”. Constrangimento ilegal não caracterizado. Ordem denegada.
    Contra esse julgado foi interposto Recurso Ordinário, ao qual o Superior Tribunal de Justiça negou provimento, em acórdão assim ementado: 
    PROCESSUAL PENAL E PENAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. LAVAGEM DE DINHEIRO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR INÉPCIA OU AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO ACOLHIMENTO. DESCRIÇÃO PORMENORIZADA DA CONDUTA. LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO.
    1. Pedido de reconsideração, interposto dentro do quinquídio legal, recebido como agravo regimental, em homenagem ao princípio da fungibilidade.
    2. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que, com a interposição de agravo regimental, torna-se superada eventual violação do princípio da colegialidade, tendo em vista que se devolve a matéria recursal ao órgão julgador competente.
    3. O trancamento da ação penal em habeas corpus, por falta de justa causa ou por inépcia, situa-se no campo da excepcionalidade, somente cabível quando houver comprovação, de plano, da ausência de justa causa, seja em razão da atipicidade da conduta supostamente praticada pelo acusado, seja da ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva, ou ainda da incidência de causa de extinção da punibilidade.
    4. A denúncia, à luz do disposto no art. 41 do Código de Processo Penal, deve conter a descrição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a definição da conduta do autor, sua qualificação ou esclarecimentos capazes de identificá-lo, bem como, quando necessário, o rol de testemunhas, não se podendo falar, se preenchido tais requisitos, em inépcia.
    5. Não há falar em inépcia da denúncia que particulariza detalhadamente a conduta do ora recorrente, destinada à ocultação e lavagem dos valores provenientes, direta ou indiretamente, de crime contra a Administração Pública, indicando os indícios de autoria e materialidade, e, assim, permitindo o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório, em conformidade com o art. 41 do Código de Processo Penal.
    6. Não se verifica ilegalidade se houve a descrição na denúncia de indícios de que o recorrente intermediou diretamente o pagamento de propina previamente ajustada pelos outros dois corréus, valendo-se de sua condição de Secretário de Estado e de amigo de um deles para facilitar a emissão de nota fria a partir de contrato simulado, tendo recebido a quantia pessoalmente, em espécie, a qual teria sido dissimulada e entregue aos seus destinatários, com o intuito de lhe dar aparência de legalidade.
    7. Maiores considerações sobre a existência de dolo específico demandariam o reexame de material fático-probatório, vedado em recurso em habeas corpus.
    8. Pedido de reconsideração recebido como agravo regimental, ao qual se nega provimento.
    Nesta ação, a defesa alega, em suma: (a) Em linhas gerais, o Parquet faz menção de que o paciente, então no exercício do cargo de Assessor na Secretaria de Logística e Transporte do Estado de São Paulo, teria intermediado contato do empresário Orlando La Bella Filho para que gerasse recursos financeiros de maneira ilícita; (b) o meio fraudulento imposto em sua geração não configura o delito de lavagem de dinheiro, sendo, no máximo, um elemento de exaurimento do delito antecedente. A identificação de eventual lavagem de capitais somente seria possível, em tese, a partir da análise da movimentação do dinheiro pelo suposto corruptor passivo depois do recebimento da vantagem indevida; (c) a conduta do agente deve se desenvolver por meio de ações concatenadas, ou sobrepostas, e objetivando atingir determinada finalidade: ou ocultar, ou dissimular (...). Situações estas que, sem sombra para dúvidas, não foram observadas nas ações imputadas ao paciente e, ao contrário do quanto decidido pela Autoridade Coatora, podem ser analisadas sem qualquer necessidade de revolvimento probatório; e (d) não há, nem poderia haver, qualquer conduta do paciente voltada à ocultação ou dissimulação de valores na reconstrução histórica dos fatos. 
    Requer o impetrante, assim, a concessão da ordem, com o consequente reconhecimento da flagrante atipicidade da imputação pelo artigo 1º, §1º, inciso II, da Lei nº 9.613/98. 
    É o relatório. Decido.
    A justa causa é exigência legal para o recebimento da denúncia, instauração e processamento da ação penal, nos termos do artigo 395, III, do Código de Processo Penal, e consubstancia-se pela somatória de três componentes essenciais: (a) TIPICIDADE (adequação de uma conduta fática a um tipo penal); (b) PUNIBILIDADE (além de típica, a conduta precisa ser punível, ou seja, não existir quaisquer das causas extintivas da punibilidade); e (c) VIABILIDADE (existência de fundados indícios de autoria).
    Esses três componentes estão presentes na denúncia ofertada pelo Ministério Público, que, nos termos do artigo 41 do CPP, apontou a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação do crime e o rol das testemunhas; satisfazendo, desta forma, as exigências mínimas para a apresentação da acusação, apontadas nas históricas lições do mestre JOÃO MENDES DE ALMEIDA JÚNIOR, em sua preciosa obra “O processo criminal brasileiro” (v. II, Freitas Bastos: Rio de Janeiro, 1959, p. 183):
    uma exposição narrativa e demonstrativa. Narrativa, porque deve relevar o fato com todas as suas circunstâncias, isto é, não só a ação transitiva, como a pessoa que a praticou (quis), os meios que empregou (quibus auxiliis), o malefício que produziu (quid), os motivos que o determinaram (quomodo), o lugar onde a praticou (ubi), o tempo (quando).
    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça, ao referendar o entendimento aplicado pelas instâncias antecedentes, não acolheu a tese defensiva, por entender haver o preenchimento satisfatório dos requisitos previstos no art. 41 do Código de Processo Penal, conforme se extrai do seguinte excerto do acórdão impugnado:
    O Tribunal de origem assim se manifestou (fls. 71-76):
    Não vislumbro o insinuado constrangimento ilegal.
    Com efeito, segundo se infere dos elementos dos autos, o paciente foi denunciado pela suposta prática do delito descrito no artigo 1°, § 1°, inciso II, da Lei n° 9.613/98, porque, “na condição de operador do crime de lavagem de dinheiro, para dissimular a origem e a utilização dos valores provenientes de infração penal; os recebeu, movimentou e transferiu. 
    Segundo narra a peça acusatória:
    “A partir das claras evidências da prática de crime de corrupção praticado pelo acusado Moacir Rosseti, em cobrança de pagamento indevido (propina) por representantes da empresa CCCC, e considerando que a empresa informou não poder pagar diretamente a ele em espécie, formou-se um estratagema para o recebimento indireto do dinheiro, através da elaboração de um contrato falso de prestação de serviços com a empresa LBR Engenharia e Consultoria Ltda. Esse foi o mecanismo utilizado para dissimular a origem do valor líquido da propina - R$ 289.523,26 (duzentos e oitenta e nove mil e quinhentos e vinte e três reais e vinte e seis centavos). Orlando La Bella Filho - na condição de colaborador, apresentou ao Ministério Público/SP (GEDEC) cópia da Nota Fiscal no valor bruto de R$ 308.495,76 (trezentos e oito mil e quatrocentos e noventa e cinco reais e setenta e seis centavos), bem como um documento que comprova o efetivo pagamento do valor líquido de R$ 289.523,26 (duzentos e oitenta e nove mil e quinhentos e vinte e três reais e vinte e seis centavos), feito pela empresa CCCC Camargo Correa à LBR Engenharia e Consultoria Ltda. Este mesmo valor foi encontrado no afastamento de sigilo bancário da empresa - uma transferência bancária da empresa CCCC à empresa LBR Engenharia e Consultoria Ltda no valor de R$ 289.523,26. Tão logo foi formalizado o pagamento da CCCC (Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A) para a empresa LBR, o que aconteceu no dia 1º/08/2012, como comprova o extrato bancário da LBR, bem como os dados da QSB6, Orlando La Bella Filho repassou o montante integral recebido pela LBR para o seu amigo assessor da Secretaria dos Transportes do Estado de São Paulo. O próprio Ilso Tamelini foi pessoalmente até o escritório da LBR Engenharia e Consultoria Ltda buscar o valor de R$ 289.523,26 em espécie, que Orlando La Bella Filho acondicionou em uma sacola de papel com alças. Orlando La Bella Filho apresentou ainda ao GEDEC-MP/SP cópia dos “Relatórios de Progresso”, dando conta do andamento dos serviços, firmados por ele mesmo e datados respectivamente de 25 de abril e 8 de maio de 2012; sendo que tais relatórios são igualmente falsos - fictícios e não foram efetivamente produzidos por Orlando La Bella Filho ou por sua empresa, mas vieram em algum pen-drive da própria empresa CCCC (Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A) para que fossem impressos em papel da LBR e depois encaminhados para a empreiteira para que ela produzisse prova no sentido de que os trabalhos descritos no contrato de serviços teriam sido devidamente realizados. Orlando La Bella Filho recebeu na sede da LBR a visita de seu amigo Ilso Tamelini que não fez senão confirmar o teor do que foi declarado por Orlando La Bella Filho, consoante gravação (clandestina) de áudio que ele produziu e apresentou ao GEDEC - Ministério Público de São Paulo. Também foram apresentados, em pen-drive, as imagens de Ilso Tamelini, por ocasião de seu ingresso e saída do prédio onde se situa a LBR Engenharia e Consultoria Ltda.” (fls. 44/51).
    Nesse contexto, penso que razão não assiste aos d. Impetrantes, não vislumbrando a ocorrência do alegado constrangimento ilegal. Realmente, como venho reiteradamente decidindo, o trancamento do procedimento (ou afastamento de imputação), por meio de habeas corpus, somente tem cabimento em situações excepcionais, quando ficar bem evidenciado, desde logo, sem necessidade de exame mais profundo de provas que já se encontram nos autos, que há ausência de justa causa para a tramitação do inquérito ou da ação penal. 
    De fato, somente se justifica a concessão do habeas corpus por falta de justa causa para a ação penal, quando ela é patente, ou seja, quando a ilegalidade é constatada pela simples exposição dos fatos, com reconhecimento de que os fatos alegados estão ao completo desamparo de qualquer indício de autoria, de que há imputação de fato atípico, ou ausência de qualquer elemento indiciário que fundamente a acusação, situações que, a meu ver, não se verificam na hipótese dos autos, em que os fatos narrados apresentam plausibilidade e, portanto, devem ser devidamente apurados.
    Releva notar, nesse passo, que a peça acusatória atende a todas as exigências do artigo 41 do Código de Processo Penal, descrevendo os fatos delituosos, inclusive quanto ao enquadramento da conduta descrita com o respectivo tipo penal, de sorte a permitir, sem dificuldade, o exercício do direito de ampla defesa, sendo certo, ainda, que eventuais omissões poderão ser supridas até o momento da sentença.
    Observo, ademais, que as alegações dos i. Impetrantes - quais sejam, de atipicidade da conduta, de não estar configurado o crime de lavagem de capitais ou, ainda, de ausência de dolo específico -, dizem respeito ao mérito e, como tal, não podem ser conhecidas na via estreita do writ, exigindo profunda análise dos elementos coligidos nos autos.
    […]
    Portanto, a ação deverá prosseguir para apuração devida dos fatos, pois, de uma simples leitura dos autos, não se vislumbra o apontado constrangimento ilegal. Somente durante a instrução do feito se poderá obter um juízo de valor quanto às questões deduzidas na peça acusatória. De fato, o juízo do feito, ante o contato direto com as partes envolvidas, é quem terá melhores condições de analisar a situação ora posta sob exame, não se podendo na via sumária do remédio heroico proceder a uma análise profunda da questão. Além disso, no curso da demanda o paciente terá assegurado amplo direito de defesa e eventual inconformismo sempre contará com a via recursal apropriada. 
    Ante o exposto, não vislumbrando qualquer constrangimento ilegal que possa estar suportando o paciente, denego a ordem.
    [...] 
    Portanto, há descrição suficiente da conduta imputada e não há que se falar em trancamento da ação penal por atipicidade da conduta, estando também preenchidos satisfatoriamente os requisitos do art. 41 do CPP. 
    Com efeito, "Nos termos da jurisprudência firmada nesta Corte e no Supremo Tribunal Federal, o crime de lavagem de bens, direitos ou valores, quando praticado na modalidade típica de "ocultar" ou "dissimular", é permanente, protraindo-se sua execução até que os objetos materiais do branqueamento se tornem conhecidos" (AgRg no AREsp 1523057/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 15/06/2020).
    Além disso, a via estreita do recurso em habeas corpus não se presta à rediscussão da matéria fático-probatória, devendo a ilegalidade decorrer de fatos incontroversos. 
    Não pode ser no writ enfrentada argumentação dependente de revisão interpretativa dos elementos probatórios dos autos, mas, apenas, a verificação, de plano, de grave violação de direitos do acusado/apenado, o que, na espécie, não ocorreu. Assim, mostra-se incabível o exame da ausência de dolo específico, porquanto demandaria revolvimento de prova. 
    De se ver que a compreensão do STJ é de que a denúncia narrou a conduta atribuída ao paciente, adequando-a, em tese, ao tipo descrito na peça acusatória. Consignou, ainda, que os autos foram instruídos com suporte probatório mínimo apto a tornar plausível a acusação, o que permite ao ora paciente o pleno exercício do direito de defesa. Essas constatações não merecem reparo.
    Não se pode ignorar, por outro lado, que o recebimento da peça acusatória não representa cognição exauriente sobre os fatos, mas mero juízo de delibação quanto à existência de crime e indício mínimo de autoria (cf. RHC 138.752, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 27/4/2017; RHC 129.774, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/2/2016, entre outros).
    Além disso, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento da instância antecedente, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. Com efeito, é da competência do juiz processante, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos durante a instrução criminal e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados. 
    O juízo antecipado desta CORTE SUPREMA a respeito do mérito da ação penal, em rigor, implicaria clara distorção das regras constitucionais de competências (cf. HC 164.890, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 11/12/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 27/9/2016).
    Aliás, esta SUPREMA CORTE já decidiu, reiteradas vezes, que a extinção anômala da ação penal, em Habeas Corpus, é medida excepcional, somente admissível quando prontamente identificável: (a) atipicidade da conduta; (b) ausência de indício mínimo de autoria ou existência do crime; ou (c) causa de extinção da punibilidade (cf. HC 138.147-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/5/2017; HC 140.437-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje de 11/5/2017; RHC 140.008, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 26/4/2017; RHC 125.336-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 1/12/2016); o que não ocorre na presente hipótese.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
    Publique-se. 
    Brasília, 14 de junho de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente